Tribunal: TJSP
Processo: 1001871-76.2022.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Promessa de compra e venda de unidade imobiliária. Resilição do contrato por vontade dos compradores. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu vendedor.
Controvérsia que reside no percentual de retenção de valores pagos pelos compradores e na pretensão de retenção de valores pagos pelos autores por benfeitorias. Aplicabilidade da Lei do distrativo (Lei n.o 13.786/18). Diálogo das

Ementa:

Promessa de compra e venda de unidade imobiliária. Resilição do contrato por vontade dos compradores. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu vendedor.
Controvérsia que reside no percentual de retenção de valores pagos pelos compradores e na pretensão de retenção de valores pagos pelos autores por benfeitorias. Aplicabilidade da Lei do distrativo (Lei n.o 13.786/18). Diálogo das fontes. Artigo 67-A da Lei n.o 4.591/64 que deve ser interpretada sistematicamente com o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. A definição do litígio será norteada pela técnica do "diálogo das fontes". As disposições do Código de Defesa do Consumidor, da Lei do Distrato e da Lei n.o 4.591/64 que disciplina o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias são interpretadas de forma sistemática e coordenada, sem exclusão uma da outra. As retenções estipuladas pela Lei do Distrato terão aplicabilidade, salvo se as implicarem na indevida perda total dos valores pagos pelo comprador ou acarretarem excessiva vantagem ao vendedor, considerada a relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Majoração do percentual de retenção a 25% da quantia paga dos compradores e que foram inclusive pactuadas, incluindo no montante o valor por eles pago para realização de benfeitorias sequer usufruídas. Reforma em parte da sentença. No caso dos autos, deve-se considerar que os autores manifestaram a vontade de não se manterem mais vinculados na relação jurídica. O contrato, no entanto, prevê a retenção de 25% do valor por eles pago no caso de resilição, cláusula que não figura abusiva, diante do teor do art. 67-A da Lei n.o 4.591/64. Em contrapartida, fica desacolhido o pedido de retenção de valores pagos para realização de benfeitorias. Não há notícia de que os autores foram emitidos na posse do bem e as benfeitorias indicadas pela ré (piso, louças e pias) não podem ser por eles levantadas. Autorizar a ré a reter a quantia paga acarretaria enriquecimento sem causa. É o caso de se fixar a quantia a ser restituída aos autores em 75% do total do valor por eles pago à ré.
Distribuição recíproca do ônus de sucumbência. Vencidos autores e ré. Reforma da sentença nesse ponto.
Apelação parcialmente provida.